Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) NO PERIODO ANTERIOR A JULHO DE 2001. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE AUTORA. RESSARCIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO.
1. Não há como acolher a pretensão recursal deduzida pelo Distrito Federal, uma vez que não há excesso de execução a ser decotado, tendo a r. decisão de primeiro grau, acertadamente, rejeitada a impugnação apresentada pelo ente federado.
2. De fato, o STJ já consolidou o entendimento, pelo rito de recursos repetitivos, REsp n. 1.495.146, (Tema 905), de que, em se tratando de vencimentos de servidores públicos, aplicam-se juros de mora de 1% (um por cento) no período anterior a julho de 2001, com capitalização simples.
3. Com relação à isenção ao pagamento de custas processuais, importa assinalar que tal isenção não exime o ente público da obrigação de restituir as custas processuais adiantadas pela parte contrária, nos termos do contido no art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.